Tribunal: TJBA
Processo: 8000162-55.2025.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000162-55.2025.8.05.0198 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANDREZA DA SILVA RODRIGUES Advogado(s): LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): mk3 ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE SEQUELA CONSOLIDADA COM REDUÇÃO DA CAPACIDADE. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária com pedido liminar ajuizada em face do INSS, na qual a parte autora postulou benefício acidentário, sob alegação de doença ocupacional e cessação indevida de benefício anteriormente recebido. 2. A perícia médica judicial foi determinada, com oportunidade para formulação de quesitos e indicação de assistentes técnicos. 3. O laudo pericial concluiu pela existência de nexo de causalidade entre as patologias e o labor exercido, mas afastou incapacidade laborativa e sequela funcional relevante. 4. O juízo de origem, com fundamento na prova técnica, julgou improcedente o pedido. A parte autora apelou, sustentando dissonância entre a sentença, o pedido e as demais provas dos autos, e requereu a concessão do benefício acidentário, ao final delimitado como auxílio-acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, embora existente nexo causal entre a moléstia e o trabalho, estão presentes os requisitos para concessão de benefício acidentário, especialmente a incapacidade laborativa ou a sequela consolidada com redução da capacidade para o trabalho habitual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo pericial judicial, produzido sob contraditório, conclui que a parte autora não apresenta incapacidade para o trabalho habitual. 4. A prova técnica também afasta a existência de sequela consolidada apta a reduzir a capacidade laborativa, requisito indispensável à concessão do auxílio-acidente. 5. O reconhecimento do nexo causal entre a doença e a atividade profissional, por si só, não autoriza a concessão do benefício previdenciário, pois a simples existência da doença não se confunde com incapacidade laborativa indenizável. 6. Nos termos do art. 479 do CPC, o julgador não está adstrito ao laudo, mas sua superação exige elementos probatórios consistentes, inexistentes no caso. 7. A renovação da perícia é medida excepcional e depende de omissão, inexatidão ou inidoneidade da prova anterior, hipótese não configurada, à luz do art. 438 do CPC. 8. Mantém-se a sentença de improcedência, porque não demonstrado requisito material para concessão do benefício acidentário pleiteado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento do nexo causal entre doença ocupacional e trabalho não basta para a concessão de benefício acidentário, sendo indispensável a demonstração de incapacidade laborativa ou de sequela consolidada com redução da capacidade para a atividade habitual. 2. O laudo pericial judicial prevalece quando é conclusivo e não há prova idônea apta a infirmá-lo. 3. A realização de nova perícia exige demonstração concreta de omissão, inexatidão ou inidoneidade da prova técnica anterior. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000162-55.2025.8.05.0198, em que figuram como apelante ANDREZA DA SILVA RODRIGUES e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .